Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601918-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
23/09/2022
Número: 0601918-68.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/09/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - LUCIANO JOSE GOMES - Cargo:
Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164
532
23/09/2022 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 61.299

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0601918-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. FILIAÇÃO.
NÃO DEMONSTRADA. ACOLHIMENTO
PARCIAL. REGISTRO INDEFERIDO.
1. Não se há de falar em erro material nem
em omissão na hipótese de apresentação
tardia de documentos, que só não foram
apreciados no acórdão porque não se
encontravam nos autos.
2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.
3. Capturas de tela que demonstram o
interesse do candidato em filiar-se e o envio
de dados em sistema interno do partido não
são suficientes para comprovar a filiação,
mantendo-se o indeferimento do registro.
4. Embargos parcialmente acolhidos
apenas para declarar suprida a ausência de
certidão da Justiça Estadual de 1º grau,
Num. 43164532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054148200000042131088
Número do documento: 22092314054148200000042131088

com a manutenção do indeferimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para suprir
omissão, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Partido da Mulher Brasileira em face do
acórdão nº 61.211, por meio do qual esta Corte indeferiu o registro de candidatura a LUCIANO
JOSE GOMES para o cargo de Deputado Federal face à não comprovação de filiação e não
apresentação de documentos obrigatórios.
Alega o embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma vez que, constatada a
falta dos referidos documentos, não houve intimação para complementação, invocando julgados
do TSE e deste Regional e que possui filiação tempestiva.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão de julgamento do dia 14/09/2022 e as razões foram protocoladas em 17/09/2022
(id. 43158311).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Num. 43164532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054148200000042131088
Número do documento: 22092314054148200000042131088

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro
material e omissão.
a) Erro material
Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que
"houve erro no upload (...) da certidão de primeiro grau".
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos
embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a
de menor complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração o erro material.
Anteriormente, embora não constando expressamente nas hipóteses de
cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os embargos de
declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material
deve-se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do
restante da decisão embargada, seja do relatório, seja da fundamentação,
seja da conclusão. Por erro material, também, pode-se entender a
retificação de cálculos quando diga respeito a operações aritméticas.
Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que
efetivamente foi documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019,
p. 318, não destacado no original]
De se notar que a embargante qualifica de "erro material" suposta falha na
remessa de documento, o que não tem qualquer relação com esse conceito.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à
rediscussão da causa e que não há sequer resquício de erro material no acórdão
embargado, REJEITO.
b) Omissão
Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, por não ter sido
intimada para apresentar o documento faltante, invocando a súmula TSE nº 3.
Não há omissão alguma no acórdão, uma vez que não é possível avaliar um
documento que não foi apresentado. Se houve omissão, foi da própria embargante, que
Num. 43164532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054148200000042131088
Número do documento: 22092314054148200000042131088

não o apresentou oportunamente e ainda juntou certidão de comarca diversa.
Quanto à aplicação da Súmula TSE nº 3, segundo a qual "No processo de
registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser
juntado com o recurso ordinário", tem-se por inaplicável ao caso concreto, que não trata
de recurso ordinário, tendo havido regular intimação para apresentar, dentre outros
documentos faltantes, a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau do domicílio do candidato
(id. 43086546), cumprida apenas parcialmente pela embargante. REJEITO.
c) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na
instância ordinária
Nas suas razões, a embargante invoca precedente do TSE segundo o qual "A
juntada posterior de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível
enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
juntada" (AgRg no RO nº 060057426).
Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos
embargos de declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência,
tanto do TSE quanto deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos
obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a
instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não
fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou
declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da
Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo
Num. 43164532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054148200000042131088
Número do documento: 22092314054148200000042131088

435 do CPC, admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede
recursal, desde que nas instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha
atendido intimação específica para juntá-los em primeiro grau, face à
caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de
documentos no processo de registro de candidatura enquanto não esgotada a
instância ordinária, o não conhecimento dos embargos de declaração
utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na
matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
08/03/2021]
Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é
medida de rigor.
Com isso, a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau do Foro Regional de
Campina Grande do Sul ora apresentada (id. 43158314) é suficiente para sanar essa
falha no registro do embargante.
Todavia, a mesma conclusão não se extrai dos novos documentos anexados
aos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar a filiação partidária.
Tratam-se de capturas de tela do aplicativo whatsapp bem como vídeo do
mesmo aplicativo pelo qual o embargante demonstra que manteve tratativas de oferta de
apoio e de sua pretensão em filiar-se ao PMB com Daniel Lana que, segundo ele, é
candidato a Deputado Estadual pelo PMB.
Não obstante a possibilidade de se constatar a data em que as conversas se
iniciaram, não se extrai de seu teor a conclusão da filiação do embargante.
Com efeito, a conversa se inicia com Daniel Lana informando que se o
embargante pretende estar em sua equipe precisaria se filiar e na continuidade do que
interessa ao presente, recebe um link denominado https://pormaisbrasil35.com.br/contate-
nos e em sequência é possível verificar a mensagem "filiação enviada", mesma captura
de tela que havia sido acostada antes do julgamento.
Assim, é possível presumir que o embargante preencheu os dados em
sistema interno da agremiação, os quais não foram posteriormente incluídos pela
agremiação, já que mesmo no registro interno do sistema FILIA não há quaisquer
informações de que seus dados tenham sido submetidos pelo PMB.
Assim, embora os documentos sejam aptos a demonstrar que o embargante
tinha o interesse na filiação, não são suficientes para comprovar sua filiação tempestiva,
mormente diante da ausência de registro no sistema da Justiça Eleitoral.
Conclusão
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
Num. 43164532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054148200000042131088
Número do documento: 22092314054148200000042131088

declaração para, conhecendo da documentação apresentada, declarar suprida a ausência
de certidão da Justiça Estadual de 1º grau, mantendo, todavia, o indeferimento do registro
em razão da ausência de filiação partidária ao PMB.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601918-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do EMBARGANTE:
JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para suprir
omissão, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.
Num. 43164532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314054148200000042131088
Número do documento: 22092314054148200000042131088